Tribunal: TJES
Processo: 5006869-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Letra de Câmbio
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006869-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONICA TAVARES BATISTA

AGRAVADO: SOCINTER SUL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. LETRA DE CÂMBIO. FALTA DE ACEITE. FACULTATIVO. PROTESTO. VALIDADE. VINCULADA A CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.

O aceite é prescindível quando a letra de câmbio foi sacada à vista, pois, com o vencimento, a apresentação não objetiva mais o aceite, e sim o pagamento.

2.
O protesto é um ato solene de prova da recusa ou da falta de aceite ou de pagamento que tem por propósito conservar os direitos do portador da cártula em face do devedor direito - o sacado aceitante - ou dos devedores indiretos - sacador, endossantes e seus avalistas. Precedentes do STJ.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006869-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: MÔNICA TAVARES BATISTA

AGRAVADA:
SOCINTER SUL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 5ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa – processo n.º
0035081-56.2011.8.08.0024
– negou provimento aos embargos de declaração, mantendo a determinação de
“levantamento pela parte exequente, de 50% dos valores constritos, que poderão ser levantados por meio da nova banca de advocacia tão logo esgotado o prazo de recurso de agravo e proferida a decisão de admissibilidade e decisão sobre liminar recursal”
.

À luz do disposto no artigo 21, §5º da Lei n.º 9.492/1997, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 12.767/2012, “
não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante
”, nos seguintes termos:

Art. 21. O protesto será tirado por falta de pagamento, de aceite ou de devolução.

§ 5º Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante.

Todavia, o caso que ora se analisa, a princípio, não se coaduna à norma legal, uma vez que a letra de câmbio, ainda que sem o aceite, está vinculada ao descumprimento de um contrato estabelecido entre as partes da ação de execução.

Saliento, outrossim, que o aceite é prescindível quando a letra de câmbio foi sacada à vista, pois, com o vencimento, a apresentação não objetiva mais o aceite, e sim o pagamento.

Acerca do tema, leciona Wille Duarte Costa:

"Aceite é a declaração cambial pela qual o signatário admite a ordem contra ele dada para pagar uma quantia determinada, concordando com os termos do saque e assumindo a qualidade de responsável principal pelo pagamento da letra de câmbio.

O aceite só pode ocorrer na letra de câmbio e na duplicata. Sem o aceite na letra de câmbio o sacado não assume obrigação alguma no título, já que não o assinou. É engano pensar que, para forçar o pagamento de débito por parte do sacado, basta sacar uma letra de câmbio e leva-la a protesto por falta de aceite ou pagamento. Se o devedor não quiser ou não puder pagar, o título vai ser protestado mesmo, nada garantindo que seja recebido, pois não caberá execução contra o sacado que não assinou. [...]

É erro dizer que sem aceite não há letra de câmbio, pois o aceite apenas completa o título. Este pode existir, validamente, sem aceite do sacado, até sua liquidação final, pois o aceite é uma declaração cambial eventual, sucessiva e acessória. Pode ocorrer ou não no título. Para validade do título, é suficiente o nome do sacado, pouco importando se ele, o sacado, deve ou não alguma coisa ao sacador ou se antecipadamente concordou ou não com a ordem que lhe foi dada. Também pouco importa que o nome do sacado seja verdadeiro, de pessoa fictícia ou de pessoa incapaz de obrigar-se. Nada disso afeta o título, que será válido para todos os efeitos legais.

(...)
Se a letra de câmbio tem vencimento à vista a apresentação se faz para pagamento e não para aceite. No entanto, se o sacado não pagar e quiser aceitar o título, não importa. É até melhor pois aumenta a garantia do portador para recebimento.

(...)
O que a lei impõe é a apresentação do título para aceite, a fim de que, não sendo obtido, possa o portador voltar-se contra o sacador e outros obrigados indiretos (endossantes) e seus respectivos avalistas. Esta prova da apresentação, não havendo aceite no título, faz-se pela certidão do protesto cambial. Evidentemente essa apresentação é necessária pois a cambial é título quesível. O protesto, como prova da apresentação, também é necessário, pois, além de corresponder a uma apresentação indireta, sem ele o portador perde o direito de execução do sacador, dos endossantes e de seus respectivos avalistas. Dessa forma, é prova imprescindível que só se faz por via da certidão de protesto cambial." (Títulos de Crédito, Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 165/168).

Como transcrito acima, é com o aceite que o sacado assume sua obrigação perante o sacador, todavia, o aceite na letra de câmbio é facultativo e a falta de aceite não impede o protesto.

Este, inclusive, foi o entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme ementa a seguir transcrita:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. LETRA DE CÂMBIO. NATUREZA. ORDEM DE PAGAMENTO. DECLARAÇÃO UNILATERAL DO SACADOR. REQUISITOS ESSENCIAIS. ART. 1º DO DECRETO 57.663/66 (LUG). ACEITE. EVENTUALIDADE. FACULTATIVIDADE. SACADO NÃO ACEITANTE. CONSEQUÊNCIA. RELAÇÃO CAMBIAL. INEXISTÊNCIA. PROTESTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 21, § 5º, DA LEI 9.492/97. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 202, III, DO CC/ 02. EFICÁCIA OBJETIVA E SUBJETIVA. AÇÕES CAMBIÁRIAS. LIMITAÇÃO. PRINCÍPIO. AUTONOMIA. RESPONSÁVEL PRINCIPAL. SACADO ACEITANTE. DEVEDORES INDIRETOS. SACADOR, ENDOSSANTES E AVALISTAS. SACADO NÃO ACEITANTE. RELAÇÃO JURÍDICA CAUSAL. ALCANCE. INVIABILIDADE. 1. [...]. 8. Na letra de câmbio com vencimento a vista, a apresentação para aceite é dispensável, pois a apresentação ao sacado já é dada, imediatamente, para pagamento.
Nessa hipótese, o portador apresenta o título para protesto por falta de pagamento, com a finalidade de exercer os direitos cambiários contra os devedores indiretos da dívida nele inscrita, e não para tornar o sacado aceitante
. 9.
O protesto é um ato solene de prova da recusa ou da falta de aceite ou de pagamento que tem por propósito conservar os direitos do portador da cártula em face do devedor direito - o sacado aceitante - ou dos devedores indiretos - sacador, endossantes e seus avalistas
. 10. O protesto também pode produzir outros efeitos, como a comprovação da impontualidade injustificada, para efeitos falimentares, ou a interrupção da prescrição, na forma do art. 202, III, do CC/02. 11.
Na letra de câmbio sem aceite, tanto o protesto por falta ou recusa de aceite quando o por falta ou recusa de pagamento devem ser tirados contra o sacador, que emitiu a ordem de pagamento não honrada, e não contra o sacado, que não pode ser compelido, sequer pelo protesto, a aceitar a obrigação inserida na cártula
. Inteligência do art. 21, § 5º, da Lei 9.492/97. 12. Se não há responsável principal - por falta de aceite - e se é impossível o exercício de direito de regresso contra os devedores indiretos - seja porque a cártula não circulou, seja porque não realizado o protesto no tempo próprio -, a letra de câmbio deixa de ter natureza de título de crédito, consistindo em um mero documento, produzido unilateralmente pelo sacador. [...]. 16. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.748.779/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 25/5/2020.).

Assim, em que pesem os fundamentos argumentativos alegados pelo Agravante, tenho, tal qual o Magistrado “a quo”, que “
a presente execução está lastreada não apenas em um título, mas em dois, quais sejam, a letra de câmbio, bem como o contrato assinado por duas testemunhas, conforme se extrai da petição inicial da execução e dos documentos que a instruem
”.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MÔNICA TAVARES BATISTA

em face da decisão

proferida pelo MM Juiz de direito da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado por
SOCINTER SUL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.
,
que deferiu
“
a desconsideração inversa da personalidade jurídica da WEMO Participações, de modo que seja feita a tentativa de bloqueio de numerário via BACENJUD da sócia Mônica Tavares Batista”
.

Em seu voto de relatoria, o
Eminente Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida

negou

provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria e, após cotejar os argumentos expendidos, adianto que não vislumbrei elementos suficientes à reforma do julgado.

Afinal, a agravante limitou-se a apontar em suas razões a nulidade do título, não cuidando de enfrentar os fundamentos utilizados pelo magistrado para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica, especificamente a confusão patrimonial.

E, não obstante a alegação de que os vícios da letra de câmbio constituem matéria de ordem pública, verifico que os argumentos ventilados já foram enfrentados e rechaçados pelo Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 5001357-28.2023.8.08.0000, interposto por Werner Fuhrken Batista nos mesmos autos. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. LETRA DE CÂMBIO. FALTA DE ACEITE. FACULTATIVO. PROTESTO. VALIDADE. VINCULADA A CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O aceite é prescindível quando a letra de câmbio foi sacada à vista, pois, com o vencimento, a apresentação não objetiva mais o aceite, e sim o pagamento.

2.
O protesto é um ato solene de prova da recusa ou da falta de aceite ou de pagamento que tem por propósito conservar os direitos do portador da cártula em face do devedor direito - o sacado aceitante - ou dos devedores indiretos - sacador, endossantes e seus avalistas. Precedentes do STJ.

3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Feitas tais considerações, ainda que por fundamentos distintos,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.